Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709303-05.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO DO APELANTE DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ (TEMA 1.076). DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 966 do CPC/15, somente podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2. Com a substituição processual e consequente alteração do polo ativo da demanda, a parte Autora, substituída pelos sindicalizados, deixa de ter legitimidade processual, inclusive recursal, sendo parte ilegítima para interpor o recurso de Apelação. 3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 4. Na hipótese dos autos, devem ser adotados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (Tema 1.076), uma vez que não se trata de causa com valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 927, inciso III, e 1.009, todos do CPC, 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/85 e 8o, inciso III, da CF, sustentando a legitimidade do sindicato para propor liquidações e execuções de sentença. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF (Tema 823/STF), a fim de demonstrá-lo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ao argumento de que no momento da interposição do recurso de apelação teriam sido juntadas as respectivas procurações dos filiados, sanando qualquer vício processual pendente. Articulam que a juntada das procurações seria suficiente para sanar o vício e afastar a tese de nulidade processual, tornando incabível a extinção do feito; e c) artigos 513 e 534, ambos do CPC, porquanto entendem que no caso de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, e em não havendo exigência expressa legal para a formalização do ato, não há que se falar que os documentos pessoais das partes sejam documentos substanciais para o ato. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o caput, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que não deveria ter sido mantida a condenação em honorários advocatícios em patamar exorbitante e sem observância da razoabilidade. Verbera que os substituídos do recorrente não estariam sendo amparados pelo devido processo legal, além de estarem sendo punidos pelo acesso ao Judiciário. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 927, inciso III, e 1.009, todos do CPC, 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/85, pois deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “no que se refere à legitimidade do Sindicato para representar a categoria, essa matéria não é objeto de controvérsia, tendo sido destacado na decisão recorrida" (ID 51339591) e que “não está em questão a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar no cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos sindicalizados, mas, sim, a ausência de legitimidade recursal do Apelante diante da sua exclusão do polo ativo da lide (...). Como anteriormente exposto, o Apelante deixou de ter legitimidade, inclusive recursal, com a juntada das procurações dos sindicalizados, o que ocasionou a substituição processual e consequente alteração do polo ativo da demanda.” (ID 50021525 e ID 54116946). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensaaos artigos 277, 283, 513 e 534, todos do CPC, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 3/11/2023). Da mesma forma descabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 8o, inciso III, da CF, porquanto já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 5/10/2023). O inconformismo também não merece trânsito quanto à arguida divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/10/2023). Demais disso, o tema 823/STF sequer foi objeto de análise e debate pela turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o caput, incisos XXXIV, e XXXV, da CF, embora tenham om recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027